Tribunal: TJPA
Processo: 0004364-87.2019.8.14.0000
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2020-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0004364-87.2019.8.14.0000
AUTOS DE AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA GILBERTO VALENTE MARTINS E PROMOTORA DE JUSTIÇA ADRIANA PASSOS FERREIRA)
DENUNCIADOS: JEOVÁ GONÇALVES DE ANDRADE (PREFEITO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA), JACQUELINE MOURA, CLEUDENICE BONFIM DE MACEDO E SIRLEY DE PAULA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA
. DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA PREFEITO MUNICIPAL E OUTROS ACUSADOS NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO TÃO SOMENTE QUANTO AO DENUNCIADO JEOVÁ GONÇALVES DE ANDRADE (PREFEITO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA). DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67, ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA, SEM AFASTAMENTO DO CARGO OU DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO UNÂNIME.
1
.
Questão de Ordem
que se resolve com o reconhecimento da competência deste Tribunal para processamento e julgamento tão somente do denunciado Jeová Gonçalves de Andrade (Prefeito Municipal de Canaã Dos Carajás/PA), por ser detentor de foro por prerrogativa de função, determinando-se o desmembramento da Ação Penal quanto aos demais acusados.
2
. Impõe-se o recebimento da denúncia quando a prefacial acusatória, como na espécie, atende todos os pressupostos e requisitos para processamento da ação penal e ausentes as hipóteses de rejeição da peça acusatória ou de absolvição sumária do acusado, devendo as teses defensivas, por dependerem de pormenorizada análise de fatos e provas, ser enfrentadas em momento oportuno.
3
. É incabível o afastamento do
cargo de Prefeito Municipal,
pois não demonstrado, concretamente, e, de forma manifesta, o risco de reiteração criminosa do denunciado; que este possa, por qualquer meio, alterar o estado fático das imputações; e tampouco de que forma poderia atrapalhar o curso da instrução processual, caso continue a ocupar o seu respectivo cargo, reverenciando-se, assim, a legitimidade da investidura decorrente da vontade popular, essência do estado democrático de direito, bem como considerando, na hipótese, especialmente o amplo lastro probatório documental em que se sustentam tanto a denúncia quanto a defesa.
4
. Pelos mesmos fundamentos, e como consectário lógico, deixa-se, neste primeiro momento, de decretar a prisão preventiva do alcaide, não obstante essa medida, tal qual seu afastamento do cargo, possa ser, caso necessário, adotada durante o curso processual.
5. Denúncia recebida tão somente em desfavor de Jeová Gonçalves de Andrade (Prefeito Municipal de Canaã dos Carajás/PA),
sem o seu afastamento ou prisão preventiva, desmembrando-se a ação penal quanto aos demais acusados, uma vez que carecedores de foro de prerrogativa de função. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em, desmembrando o processo quanto aos denunciados não detentores de foro de prerrogativa de função, receber a denúncia apenas quanto ao denunciado Jeová Gonçalves de Andrade, sem afastamento do cargo de Prefeito Municipal de Canaã dos Carajás/PA, ou decretação de sua prisão preventiva,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (videoconferência), aos dois dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém (PA), 02 de julho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0004364-87.2019.8.14.0000
AUTOS DE AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA GILBERTO VALENTE MARTINS E PROMOTORA DE JUSTIÇA ADRIANA PASSOS FERREIRA)
DENUNCIADOS: JEOVÁ GONÇALVES DE ANDRADE (PREFEITO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA), JACQUELINE MOURA, CLEUDENICE BONFIM DE MACEDO E SIRLEY DE PAULA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça Gilberto Valente Martins e da Promotora de Justiça Adriana Passos Ferreira (por delegação), contra
Jeová Gonçalves de Andrade -
Prefeito Municipal de Canaã dos Carajás/PA (
1º denunciado
)
; Jacqueline Moura -
Ex-Secretária Municipal de Educação do Município de Canaã dos Carajás/PA (
2ª denunciada
);
Cleudenice Bonfim de Macedo
- Servidora Pública e Presidente da Comissão de Licitação da Dispensa de Licitação nº 034/2013 (
3ª denunciada)
;
e Sirley de Paula
- Sócio-Proprietário da Empresa ¿Pontual Distribuidora EIRELLI - EPP¿ (
4º denunciado
),

imputando-lhes a prática dos seguintes crimes:

a)
1º denunciado (Jeová Gonçalves de Andrade - Prefeito Municipal de Canaã dos Carajás/PA)
:
art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67 (crime de responsabilidade de Prefeito - autor); art. 89 da Lei nº 8.666/93 (dispensa de licitação não formalizada adequadamente - autor por domínio do fato); e art. 299, § único, do Código Penal (falsidade ideológica - autor por domínio do fato;

b)
2ª denunciada (Jacqueline Moura - Ex-Secretária Municipal de Educação do Município de Canaã dos Carajás/PA):

art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67 (crime de responsabilidade de Prefeito - partícipe); art. 89 da Lei nº 8.666/93 (dispensa de licitação não formalizada adequadamente - autora); e art. 299, § único, do Código Penal (falsidade ideológica - autora);

c)
3ª denunciada (Cleudenice Bonfim de Macedo - Servidora Pública e Presidente da Comissão de Licitação da Dispensa de Licitação nº 034/2013
):
art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67 (crime de responsabilidade de Prefeito - partícipe); art. 89 da Lei nº 8.666/93 (dispensa de licitação não formalizada adequadamente - autora); e art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica - autora);

d)
4º denunciado (Sirley de Paula - Sócio-Proprietário da Empresa ¿Pontual Distribuidora EIRELLI - EPP¿):

art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67 (crime de responsabilidade de Prefeito - partícipe); art. 89, § único, da Lei nº 8.666/93 (dispensa de licitação não formalizada adequadamente - autor); e art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica - autor).

Consta da peça basilar, inicialmente, que:
¿
A presente ação penal é resultado de investigação, que se iniciou a partir de representação encaminhada pela Promotoria de Justiça de Canaã dos Carajás, através do ofício 064/2019-MP/1ªPJCC, para a Procuradoria Geral do Ministério Público do Estado do Pará, uma vez que envolveria condutas enquadráveis em crimes de responsabilidade, praticados pelo Prefeito Municipal de Canaã dos Carajás,
JEOVÁ GONÇALVES DE ANDRADE
, ora denunciado, reeleito no ano de 2016, portanto no exercício do mandato
¿.
Destaca-se, que o crime ocorreu no início do primeiro mandato do réu
JEOVÁ GONÇALVES DE ANDRADE
, o qual tão logo assumiu o cargo em janeiro de 2013, editou, Decreto 644/2013, datado de 07.01.2013, determinando a rescisão de todos os contratos administrativos firmados junto ao Município de Canaã dos Carajás, com data final de vigência superior a 31.12.2012. (fls.42/44)
A referida representação veio instruída com Inquérito Civil Público nº 002/2013-MP/PJCC tombado e concluído com propositura de Ação Civil Pública de Ato de Improbidade pela 1ª Promotoria de Justiça de Canaã dos Carajás, que apurou irregularidades na dispensa de licitação, para contratação da empresa PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP a revelia da legislação pátria.
O objeto do referido contrato era o fornecimento de cadeiras escolares e conjunto retangular infantil (conjunto mesa-cadeira) no montante de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).
Assim, com base em delegação do Procurador Geral de Justiça para apurar os fatos, o coordenador do Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público instaurou o Procedimento de Investigação Criminal nº 000009-144/2019-SIMP, no qual se iniciara apurações sobre as graves condutas imputadas ao Prefeito Municipal e outros agentes públicos de Canaã dos Carajás, bem como contra empresários envolvidos.
.............................................................................................................
Iniciadas as diligencias investigatórias, foram analisadas as documentações que instruíram a representação, as quais confrontadas com as informações constantes na base de dados dos tribunais de contas, configurou-se a materialização de um procedimento licitatório fraudulento, `montado¿ com auxílio dos réus com a finalidade de vulnerar as disposições da Lei 8.666/93, que foi objeto de análise técnica no Núcleo de Combate à Improbidade e Corrupção (NCIC/MPPA)¿.

Continuam os representantes do Ministério Público esclarecendo que foi juntado ao procedimento investigatório um contrato administrativo assinado em 11/06/2012, com prazo de 08 meses, cujo objeto era ¿
Execução do serviço de fabricação e reforma de móveis escolares em madeira de lei, para as unidades do Município de Canaã dos Carajás
¿, ou seja, segundo sustentam, havia contrato vigente, à época dos ilícitos, oriundo do pregão presencial nº 09/2012, para fabricação de mobiliários escolares - objeto este similar ao contratado, por meio de dispensa ilegal de licitação, com a empresa ¿Pontual Distribuidora Eireli - EPP¿.

Aduzem que, embora Jeová Gonçalves de Andrade - Prefeito Municipal de Canaã dos Carajás/PA (
1º denunciado)
tenha negado a existência do referido contrato administrativo, sustentando suposto extravio de todos os instrumentos contratuais realizados na gestão municipal anterior, não foi encontrado qualquer documento que comprovasse a situação de emergência, apto a demonstrar, de forma concreta, a anormalidade da administração pública municipal e justificar a edição do Decreto nº 644/2013, que determinou a rescisão do contratos anteriores.

Alegam, portanto, ser notório que a edição de tal decreto teve o condão de permitir que o 1º denunciado, em conluio com os outros acusados, contratasse quem quisesse, desprezando a vigência dos contratos anteriores celebrados e dos princípios da Administração Pública, dando início a uma serie de contratações diretas, em destaque para a dispensa nº 034/2013-PMCC (objeto desta ação penal), fraudada pelos denunciados, de modo a permitir que fosse frustrada a competividade do certame, em benefício da empresa ¿Pontual Distribuidora LTDA - EPP¿, com quem foi celebrado o contrato nº 20130034.

Discorrem especificamente acerca das inúmeras irregularidades, supostamente, ocorridas na dispensa de licitação realizada e no contrato administrativo firmado, as quais - visando não tornar o presente relatório demasiado extenso - deixo de detalhá-las, apenas citando-as: a) montagem do certame; b) ausência de termo de referência; c) não caracterização da situação emergencial; d) execução financeira do contrato; e) superfaturamento.

Defendem, assim, que as condutas ilícitas constatadas possuem perfeito enquadramento legal, estando devidamente tipificadas no
art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67
(¿
ante a presença de Prefeito Municipal, incide o Decreto-lei nº 201/67, o qual se aplica, também, aos demais co-autores e partícipes, ora denunciados, pelo fato de terem ciência do cargo que JEOVÁ GONÇALVES DE ANDRADE ocupava
¿),
art. 89 da Lei 8.666/93
(¿
todos sabiam que não cabia dispensa de licitação na hipótese em comento, bem como agiram, em conjunto, para fraudar o caráter competitivo da futura contratação
¿) e
art. 299 do Código Penal
(¿
foram inseridas diversas declarações falsas em documentos públicos e particulares, utilizadas pelos envolvidos para viabilizarem as fraudes e tentarem ludibriar a fiscalização dos órgãos de controle
¿).

Salientam, ainda, que, ¿
em face de tudo que foi apurado de acordo com as diligencias implementadas no presente procedimento investigatório 000009-144/2019 se conclui que o Procedimento Administrativo de Dispensa de Licitação 034/2013 da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, foi forjado e inaugurado com fundamento no Decreto do Prefeito
JEOVÁ GONÇALVES DE ANDRADE
, conduzido pela Ex-Secretária Municipal de Educação
JACQUELINE MOURA
e Presidente da Comissão de Licitação
CLEUDENICE BONFIM DE MACEDO
, com a finalidade de contratar a Empresa
PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP
representada por
SIRLEY DE PAULA
, maculando o Princípio da Competividade da Licitação
¿.

Em arremate, postula o Ministério Público o
recebimento

da exordial
, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.038/90, para, ao final, ser
julgada procedente, condenando
os acusados na forma pleiteada.

Foi juntado à inicial o Procedimento Investigatório Criminal nº 0009-144/2019/MP/Delegação PGJ, com dois volumes (páginas numeradas de 02 a 571).

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que, não havendo medida cautelar pleiteada, determinei a notificação, na forma do art. 4º da Lei nº 8.038/90, dos denunciados, a fim de que apresentassem suas respostas à acusação.

A defesa de
Jeová Gonçalves de Andrade (
1º denunciado
),
postulou (fls. 149/154), na parte dispositiva de sua peça, a absolvição sumária do acusado, diante da fragilidade da exordial acusatória, com fulcro no art. 397 do Código de Processo Penal, destacando em sua fundamentação, em linhas gerais, que:

a) o ex-prefeito do Município de Canaã dos Carajás/PA extraviou documentos da gestão municipal durante o processo de transição para a nova administração, não sendo localizado nenhum instrumento referente aos contratos firmados nos anos anteriores a 2013, o que fez com que o denunciado representasse ao Ministério Público;

b) a situação emergencial constatada (ausência de carteiras escolares suficientes para o início do ano letivo), justificou a contratação por meio de dispensa de licitação;

c) a denúncia é inepta, diante da ausência de demonstração de dolo do acusado;

d) as inconsistências encontradas das datas dos atos produzidos durante o procedimento de dispensa de licitação não passaram de mero erro de digitação;

e) a Desembargadora Luzia Nadja Guimaraes suspendeu a indisponibilidade deferida em ação de improbidade administrativa sobre os mesmos fatos, o que evidenciaria a falta de prejuízo ao erário necessário para o tipo penal, acrescentando, ainda, que as contas do exercício de 2013 já teriam sido aprovadas pelo TCM/PA.

Por sua vez, a defesa das denunciadas
Jacqueline Moura (
2ª denunciada
) e Cleudenice Bonfim de Macedo (
3ª denunciada)
,
pleiteou (fls.18/31; 84/98): a) o não recebimento da exordial acusatória, eis que ¿
objetiva a denúncia imputar responsabilidade penal sob conduta atípica e/ou inexistentes as condições para o exercício da ação¿;
b) a absolvição sumária das denunciadas, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal; c) subsidiariamente, a total improcedência da denúncia, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Por fim, a defesa de
Sirley de Paula (
4º denunciado
),
pediu, às fls. 207/222, o reconhecimento da inocência do acusado, com a improcedência da ação penal.

Instado a se manifestar sobre os documentos juntados (art. 5º da Lei nº 8.038/90 c/c art. 239 do Regimento Interno deste e. Tribunal), a Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 349/360, após refutar os argumentos defensivos aventados, ratificou o pleito de recebimento da ação penal, por se encontrarem preenchidos todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e não haver motivo para absolvição sumária.

É o relatório.
VOTO

Antes de adentar no exame do recebimento da denúncia, entendo ser imprescindível e pressuposto tratar de uma
questão de ordem
, qual seja, a necessidade ou não do desmembramento do processo,
uma vez que apenas
Jeová Gonçalves de Andrade (1º denunciado)
é detentor de foro por prerrogativa de função, já que, ao lado de ser Prefeito Municipal, sofre acusação de ter praticado delitos ocorridos durante o exercício do cargo público (1º mandato) e relacionado às funções desempenhadas, amoldando-se perfeitamente ao atual entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria (
v.g.
STF. Plenário. AP 937 QO/RJ,
Rel. Min. Roberto Barroso
, julgado em 03/05/2018; STF. Primeira Turma. Inq-QO 4703,
Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 12/06/2018
).

Abro, aqui, um parêntese, para acrescentar que, a despeito dos supostos ilícitos terem sido praticados durante o primeiro mandato do Prefeito

Jeová Gonçalves de Andrade, trata-se de
denunciado reeleito para o mesmo cargo e de forma ininterrupta, vale dizer, sem intervalo de tempo entre os respectivos mandatos,
razão pela qual, na linha do entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, deve ser mantido o foro por prerrogativa de função nesta e. Corte.

Nessa direção: [1] STF. Inq. 4127,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski
, julgado em 20/11/2018, publicado em DJe-251 Public 26/11/2018; [2] STF. RE 1253213 AgR,
Rel. Min. Gilmar Mendes
, julgado em 15/04/2020, Processo Eletrônico DJe-099 Public 24-04-2020).

Como de geral conhecimento, tem sido a regra adotada não só pelos Tribunais Superiores, como também por este Tribunal, o desmembramento em relação aos acusados que não possuem foro por prerrogativa de função, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal
1
, somente sendo cabível,
excepcionalmente
, o julgamento conjunto dos denunciados
quando a relevância e a relação dos fatos indicar ser mais conveniente e oportuno à instrução processual.

Sobre o tema, leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado. 13. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 248):
¿
Separação dos processos e prerrogativa de foro
: havendo a necessidade de separação dos processos, em especial, por conveniência da instrução, preserva-se a prerrogativa de foro ao réu que dela faz jus, remetendo-se ao juiz comum os feitos de outros corréus sem o mencionado privilégio. Sabe-se que, por conexão ou continente, havendo foro privilegiado a um dos coautores, todos os demais serão julgados por Corte Superior. Porém, a regra da conexão ou continência é prevista no CPP e não na Constituição Federal, motivo pelo qual pode ceder às exceções enumeradas na própria legislação infraconstitucional, nos moldes do art. 80 do CPP. Diante disso, é perfeitamente possível haver a separação dos processos, levando os réus com foro privilegiado a serem julgados em instâncias diversas dos outros, não possuidores de tal prerrogativa
.¿

Na hipótese em foco, sem maiores delongas, embora não descuide de que as condutas dos envolvidos estão, em tese, interligadas, não vislumbro nem a necessidade instrutória conjunta e nem visualizo óbice à separação do processo, ante a ausência de prejuízo à prestação jurisdicional,
uma vez que as condutas estão descritas na denúncia com clareza e de forma particularizada
, lastreada em prova documental, tendo sido evidenciada a suposta responsabilidade penal de cada um dos envolvidos.

Assim sendo, e, sobremodo, visando manter estabilidade, coerência e integridade do que tem sido decidido por esta e. Corte em situações semelhantes, o que me parece ser impositivo pela aplicação analógica do art. 926 do Código de Processo Civil
2
aos processos penais, entendo não só cabível como adequada e oportuna a separação processual, até para igualmente melhor otimizar a efetividade do princípio constitucional da duração razoável dos processos (CR: art. 5º, inciso LXXVIII).

Em demonstração da jurisprudência reiterada desta e. Seção Penal, cito, por todos, o seguinte julgado:
¿Ementa
:
procedimento criminal. crimes do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n° 201/67 e dos artigos 89 e 90 da Lei n° 8.666/93. questão de ordem. desmembramento do processo. aplicação do art. 80 do CPPB. prosseguimento do feito tão somente quanto ao prefeito municipal.
(...)
desmembramento da ação penal
I.
A denúncia deve ser recebida tão somente quanto ao prefeito
, a despeito da súmula 704 do STF, que assevera que: ¿não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do co-réu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados¿. Sabe-se que este preceito não determina que obrigatoriamente haverá a reunião em face da conexão ou continência, tendo o Pretório Excelso, inclusive, escolhido discricionariamente se julga todos os acusados ou se desmembra o processo, julgando só aqueles que possuem privilégio de foro. O art. 80 do CPPB dispõe que: ¿Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.¿.
O feito é extremamente complexo, pois conta com diversos envolvidos, o que invariavelmente traz sérias complicações a instrução do feito, já que cada agente teria a oportunidade de arrolar diversas testemunhas, sendo necessária, ainda, a expedição de cartas precatórias para a colheita da prova oral em outros municípios. Por isso, a melhor solução para garantir uma resposta rápida do Poder Judiciário seja mesmo o desmembramento do feito, ex vi do art. 80 do CPPB, a fim de se evitar prejuízo na prestação jurisdicional
. Precedente; (...)¿ (TJPA, Ação Penal nº 0005185-28.2018.8.14.0000
,
Órgão Julgador: Seção de Direito penal; Rel. Des. Romulo José Ferreira Nunes, Julgado em: 04/11/2019). (grifei).

Neste mesmo compasso: [1] Ação Penal Originária nº 0000919-37.2014.8.14.0000,
Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior,
Decisão Monocrática, Julgada em 09.02.2017;
[2] Ação Penal Originária nº 0004970-91.2014-8.14.0000, Rel.
Mairton Marques Carneiro
, Órgão Julgador: Câmaras Criminais Reunidas, Julgada em 02.05.2016; [3] Ação Penal Originária nº 2015.03441440-81,
Rel. Raimundo Holanda Reis
, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgada em 2015-09-14).

Forte nessas razões,
reconheço a competência desta e. Corte para julgar tão somente Jeová Gonçalves de Andrade - Prefeito Municipal de Canaã dos Carajás/PA (
1º denunciado
) - devendo o feito ser desmembrado quanto aos demais acusados, para processamento e julgamento perante o juízo de 1º grau, uma vez que carecem de foro por prerrogativa de função.

Submeto esta questão de ordem à deliberação prévia da Corte.

Ultrapassado esse primeiro ponto,

adentro no exame acerca do recebimento ou não da denúncia quanto ao alcaide
Jeová Gonçalves de Andrade (
1º denunciado
)
.

Começo a me pronunciar a esse respeito, reproduzindo duas citações que lastreiam e alicerçam, ao fim e ao cabo, o voto que me compete proferir nesta parte.

A primeira, de
Adilson Abreu Dallari
(Responsabilidade dos prefeitos e vereadores. RDP 39/40, p. 250):

¿O Administrador é um mero gestor do interesse público e, como tal, não é dono desse interesse. Por isso deve gerir aquele bem no sentido de satisfazer o interesse público e deve estar sujeito a uma fiscalização do interesse público. Será ótimo se ele cumprir bem a sua finalidade, mas se assim não fizer? Se ele desviar do caminho que lhe é imposto pela lei? Que acontece? Aqui temos a figura da responsabilidade.¿
A segunda, do Excelentíssimo
Ministro Nefi Cordeiro
(voto proferido no HC 509.030/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14.05.2019):
¿[...] é bom que se esclareça, ante eventuais desejos sociais de um juiz herói contra o crime, que essa não é, não pode ser, função do juiz.
Juiz não enfrenta crimes, juiz não é agente de segurança pública, não é controlador da moralidade social ou dos destinos políticos da nação
...
O juiz criminal deve conduzir o processo pela lei e Constituição, com imparcialidade e, somente ao final do processo, sopesando adequadamente as provas, reconhecer a culpa ou declarar a absolvição. Juiz não é símbolo de combate à criminalidade, é definidor da culpa provada, sem receios de criminosos, sem admitir pressões por punições imediatas.
Cabem as garantias processuais a qualquer réu, rico ou pobre, influente ou desconhecido, e centenas, milhares de processos são nesta Corte julgados para permitir esse mesmo critério a todos. O critério não pode mudar na imparcialidade judicial¿ (grifei).
Pois bem. Sigo daqui!
O juízo de deliberação acerca do recebimento da exordial acusatória consiste em ato judicial com pressupostos e requisitos previstos nos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal, bem como, no caso, pertinente à ação penal de competência originária dos Tribunais (Lei 8.038/1990, art. 1º a art. 12), e no art. 397 do mesmo Código (
e.g
.
STF
: HC 116.653, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 11.04.2014).

Destarte,
compete ao julgador, neste momento processual, tão somente atestar a existência de suporte probatório mínimo a embasar a exordial acusatória e examinar a presença dos requisitos necessários para o seu recebimento ou não
, com o fito de que sejam evitadas lides temerárias, fruto de eventual perseguição aos agentes políticos responsáveis pela Chefia do Poder Executivo Municipal ou típicas do chamado
¿direito penal do inimigo¿
, notoriamente incompatível com o estado democrático de direito, vigente no nosso país, por força da Constituição de 1988.

Assim, também cumpre salientar, por sua importância, que
as teses defensivas apresentadas pelo nobre patrono do denunciado
(
v.
g.
ausência de dolo do acusado ou inexistência de superfaturamento na contratação firmada
)
dependem de pormenorizada análise de fatos e provas e, por essa razão, seu enfrentamento será relegado para o momento oportuno,
vale dizer, depois da instrução criminal, quando da análise do mérito da referida ação penal, pois
se referem à convicção quanto à procedência ou não da própria demanda e, portanto, não impedindo,
ictu oculi
, o curso da ação penal.

No caso específico deste autos, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, descreve a denúncia, de maneira clara, o que alega consistir na ilicitude criminal atribuída ao denunciado, contendo a exposição detalhada dos fatos tidos por criminosos, com a individualização das condutas; a qualificação do acusado; e a classificação dos delitos, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que se verifica,
inclusive
, da resposta preliminar de fls.149/154, apresentada nos moldes do art. 4º da Lei nº 8.038/1990.

Demais disso, do vasto acervo documental constante dos autos (Procedimento Investigatório Criminal nº 0009-144/2019/MP/Delegação PGJ), depreende-se que
há justa causa para a persecução penal, já que existentes prova de materialidade e indícios suficientes de autoria dos ilícitos imputados ao 1º denunciado.

Por oportuno, convém frisar que os fatos narrados na prefacial acusatória referentes ao denunciado encontram tipicidade aparente
3
no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67, art. 89 da Lei 8.666/93, bem como no art. 299, parágrafo único, do Código Penal, os quais criminalizam as seguintes condutas, respectivamente:
¿Art. 1º
São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
I
- apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;
(...)
§1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, de três meses a três anos.
§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo, acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular.¿

--------------------------------------------------------------------------------------------
¿Art. 89.
Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único
. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público.¿
--------------------------------------------------------------------------------------------
¿Art. 299
- Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular. (Vide Lei nº 7.209, de 1984)
Parágrafo único
- Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.¿

Com efeito, constato, ao menos neste juízo prelibatório, haver indicativo de que o acusado Jeová Gonçalves de Andrade (
1º denunciado
) concorreu, em comunhão de interesse com um empresário e outros agentes públicos, para a prática de inúmeras ilegalidades, com o dolo de ¿
apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio
¿, firmando contrato, em total desrespeito aos procedimentos legais vigentes, com a empresa ¿Pontual Distribuidora EIRELLI - EPP¿, para o fornecimento de cadeiras escolares e conjunto retangular infantil (conjunto mesa-cadeira), em valores superfaturados (montante total de R$ 240.000,00).

Aprofundando um pouco mais, anoto haver indícios de que o mencionado alcaide, tão logo assumiu o cargo público de Prefeito Municipal de Canaã dos Carajás/PA, em 07/01/2013, determinou,
sem existir qualquer documento que comprovasse a alegada situação de emergência
à época,
a rescisão de todos contratos administrativos anteriores firmados pelo Município
, com data final de vigência superior a 31/12/2012, visando permitir uma série de contratações diretas,
com enfoque para a dispensa nº 034/2013-PMCC (objeto desta ação penal)
, supostamente fraudada pelos envolvidos, os quais se utilizaram, inclusive, de falsificação ideológica, de modo a permitir que fosse frustrada a competividade do certame, em benefício da empresa ¿Pontual Distribuidora LTDA - EPP¿, com quem foi celebrado o contrato nº 20.130.034.

A seu turno, conforme adequadamente exposto pelo
dominus litis
, quando de sua manifestação acerca dos documentos defensivos apresentados, este e. Tribunal ainda não atestou - em sede do agravo de instrumento nº 0806152-06.2019.8.14.0000 - a legalidade da contratação realizada pelo Poder Público. Em verdade, como apontado pela Procuradoria de Justiça, ¿
a Desa. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO decidiu pela
suspensão da medida cautelar de indisponibilidade de bens deferida em ação de improbidade administrativa sobre os mesmos fatos, mas isso não significa que o Poder Judiciário tenha entendido pela legalidade da contratação ou pela inocência dos acusados por improbidade
, estando a ação inclusive em trâmite na Comarca de Canaã dos Carajás/PA
¿.

Vale acrescentar,
ad argumentandum
, que a mencionada decisão da douta Desembargadora ocorreu, inclusive, em sede de liminar de agravo de instrumento interposto contra decisão de 1º grau que determinou o bloqueio dos bens dos envolvidos,
sequer tendo havido o julgamento do mérito de tal agravo
.

De qualquer maneira, embora desnecessário dizê-lo, acentuo, na esteira do entendimento dominante dos Tribunais Superiores, que - salvo raras exceções, não visualizadas no caso em apreço - há independência entre as instâncias administrativas, cíveis e criminais
4
, razão pela qual
até mesmo a absolvição em sede da ação de improbidade administrativa não obsta a continuidade desta ação penal
. Outrossim, também não é fator impeditivo para o recebimento desta denúncia a aprovação das contas Municipais pelo Tribunal de Contas dos Munícipios, pois,
de igual modo, a ação penal não depende do julgamento prévio procedido pelo mencionado Órgão
.

Destarte, repiso, a acusação é, em linha de princípio, perfeitamente viável, inexistindo, no caso, com concretude e evidência necessárias ao pronto reconhecimento, quaisquer das situações preconizadas no art. 395 e 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual não há como se acolher a súplica de rejeição da peça acusatória e muito menos de absolvição sumária do acusado.

Corroborando o exposto, trago a colação julgado deste e. Tribunal, cuja
ratio decidendi
se ajusta ao caso em exame:
¿EMENTA:
AÇÃO PENAL CONTRA PREFEITO
. CRIMES TIPIFICADOS NO
ART. 1º, I DO DECRETO-LEI Nº 201/1967 E NO ART. 90, DA LEI Nº 8.666/1993.

PRELIMINARES. DO DESMEMBRAMENTO CONFORME ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO TÃO SOMENTE QUANTO AO PREFEITO MUNICIPAL.
PEDIDO DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA
. REJEITADO. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPPB COM TODAS AS CONDIÇÕES E DEMAIS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE PORMENORIZADAMENTE A CONDUTA DE CADA ACUSADO.
PLEITO DE EXTINÇ¿O DA AÇ¿O PENAL EM VIRTUDE DE BIS IN IDEM.
REJEITADO.
PEDIDO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELA ATIPICIDADE DO FATO. INCABIMENTO.
PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO INCABÍVEL NO JUÍZO PRÉVIO DE DELIBAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DENÚNCIA RECEBIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINARES. 1.1. O
recebimento ou não da denúncia deve ser analisado tão somente quanto ao Prefeito, impondo o desmembramento em relação aos corréus, com amparo nas disposições do art. 84 e seguintes do CPP, que determina que os autos que envolvem agente sujeito a foro de prerrogativa de função sejam encaminhados para o órgão julgador competente, bem como previsão do art. 80 do CPPB, e Súmula nº 704 do STF, devendo a Secretaria, se for o caso, providenciar o necessário à formação de novos autos (extração de cópia e etc.), com a remessa ao Juízo comum da Comarca de Terra Alta/Pa, para os ulteriores de direito. Prosseguimento do feito tão somente quanto ao Prefeito Municipal de Terra Alta/PA, à unanimidade. Precedentes do STF e do STJ;
1.2. Os requisitos do artigo 41 do CPP foram plenamente observados pelo Parquet, havendo justa causa para o prosseguimento da ação. A denúncia narra de maneira clara e concisa a existência do crime
de responsabilidade previsto no art. 1º, I do Decreto-Lei n.º 201/67, afirmando que o prefeito e demais denunciados descumpriu indevidamente os preceitos contidos no art. 90, da Lei n.º 8.666/93 quando, por vezes, deixou de observar procedimentos atinentes à legalidade dos atos licitatórios e contratuais.
Ademais, para que se instaure a persecução penal neste momento, não é necessário que existam maiores certezas ou robustez probatória em desfavor do acusado, uma vez que, nesta fase processual, basta a presença de elementos suficientes para sustentar a ação penal, pois vigora mero juízo de admissibilidade, no qual bastam indícios mínimos de materialidade e autoria para que seja recebida a presente denúncia em todos os seus termos, vigorando o princípio do in dúbio pro societate;
1.3. É entendimento pacífico no Superior Tribunal de que são independentes as esferas cível, penal e administrativa, somente sendo admitida a vinculação do julgado em caso de estar provada a inexistência do fato ou de o réu não ter concorrido para a infração penal (art. 386, I e IV, do CPP), o que não se verifica, por ora, no caso em apreço, não havendo que se falar em bis in idem. Precedentes; 2. MÉRITO.
2.1. Quanto aos indícios de que teriam ocorrido os crimes narrados na exordial, as provas juntadas na defesa não elidem os, até aqui, apresentados pelo Ministério Público
. A justificativa apontada na defesa inicial, junto com a documentação acostada, por si só, não estão aptas a justificar o descumprimento do procedimento previsto em lei, até porque, não foram apresentados documentos em relação a todos os procedimentos apontados na denúncia, ficando, muitos deles, sem qualquer justificativa, devendo-se, pois, adentrar-se de forma mais detalhada na averiguação, o que só será possível com o devido processo legal.
Por outro lado, os indícios de autoria se encontram minimamente evidenciados pelo conjunto documental juntado com a inicial, de onde se vê que restaram, em tese, violadas normas imperativas, referentes à contratação com a Administração Pública, o que causa manifesto prejuízo ao erário, o que denota o preenchimento da justa causa para o prosseguimento da ação penal. Ademais, eventual argumento de ausência de dolo deve ser analisado no decorrer da instrução processual, quando então será possível cotejar os depoimentos das testemunhas com as declarações do alcaide, a fim de avaliar a presença do elemento subjetivo do tipo;
3. Denúncia recebida tão somente quando ao prefeito municipal de Terra Alta/Pa, nos termos do voto da Desa. Relatora. Decisão unânime. Precedentes do STJ e STF.¿

(TJEPA, Ação Penal Originária nº 0000901-74.2018.8.14.0000, Rel. Des.

Vânia Lúcia Silveira, Órgão Julgador: Seção de Direito Penal, julgado em 22/07/2019). (grifei).

Ante ao exposto,
recebo a denúncia ofertada em desfavor de Jeová Gonçalves de Andrade (
1º denunciado
)
.

Prosseguindo, embora o Ministério Público do Estado do Pará não tenha pleiteado em sua inicial, devo manifestar-me acerca da necessidade, ou não, do seu afastamento do exercício do cargo público e da decretação de sua segregação preventiva, eis que entendimento diverso implicaria fazer tábula rasa ao comando contido no art. 2º, II, do Decreto-Lei 201/67
5
.

É bem verdade que as acusações formuladas na presente contenda são graves e repercutem na vida regular da municipalidade. Todavia é igualmente sabido que
o afastamento de Prefeito Municipal,
face ao respeito que merece ser dado ao sufrágio universal (princípio básico da convivência democrática/republicana) do qual decorre a investidura nesse relevante cargo da organização federativa,
somente é cabível
em situações excepcionais, não podendo essa medida ser utilizada de forma subversiva acarretando deturpação de sua essência e propósito nitidamente cautelar.

Na hipótese vertente,
entendo que não ficou demonstrado concretamente e de forma manifesta o risco de reiteração criminosa do 1º denunciado; que este possa, por qualquer meio, alterar o conteúdo fático das imputações; e nem de que forma este poderia atrapalhar o curso da instrução processual, caso continue a ocupar o seu respectivo cargo público. E, em decorrência dessa constatação, forçosa é a conclusão pela desnecessidade de afastar, neste primeiro momento, e sem prejuízo de decisão posterior diversa, caso necessária, o acusado Jeová Gonçalves de Andrade (
1º denunciado
)

do cargo de Prefeito do Município de Canaã dos Carajás/PA (reverenciando, assim, igualmente a legitimidade da investidura decorrente da vontade popular, essência do estado democrático de direito)
, em especial considerando que o acervo probatório é
composto basicamente por provas documentais
, as quais se encontram amplamente materializadas nos presentes autos.

Por ser consectário lógico,
a fortiori,
não há, no momento, que se falar em decretação do ergástulo preventivo, uma vez que não preenchidos os seus pressupostos legais.

Em síntese, ao menos neste momento inicial, pelos motivos e motivação expendidos, deixo de afastar o 1º denunciado do cargo que ocupa e de decretar sua prisão preventiva, ressaltando, porém, que, em caso de alteração do estado dos fatos e necessidade concreta, pode vir a ser determinado posteriormente esse afastamento e até mesmo, em conjunto, decretada sua prisão preventiva.

Neste caminhar, é a torrencial jurisprudência desta e. Seção: [1] TJEPA, AP nº 0001841.39.2018.8.14.0000, Decisão Colegiada. Rel.
Ronaldo Marques Valle
, Seção de Direito Penal, Julgado em 26/08/2019; [2] AP nº 0000544-07.2012.8.14.0000, Decisão Colegiada.
Rel. Rômulo José Ferreira Nunes,
Seção de Direito Penal, Julgado em 22.01.2018; [3] AP nº 0015711-59.2011.8.14.0401, Decisão colegiada.
Rel. Mairton Marques Carneiro
, Seção de Direito Penal, Julgado em 22.02.2017; [4] AP nº 00047503920138140094. Decisão colegiada.
Rel. Vânia Lúcia Silveira,
Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19.12.2016; [5] AP nº 0000730-59.2014.8.14.0000. Decisão colegiada.
Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior
, Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 31.08.2015.

Diante de todos esses apontamentos,
recebo a denúncia tão somente em desfavor de Jeová Gonçalves de Andrade - Prefeito Municipal de Canaã dos Carajás/PA (
1º denunciado
), sem o seu afastamento do cargo que ocupa ou decretação de sua prisão preventiva.

Por fim, e após o trânsito em julgado desta decisão, determino à Secretaria da Secção de Direito Penal a formação de novos autos, constituídos de cópia integral de tudo que nestes originais se contém, remetendo-se ao Juízo de Direito da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, a quem compete processar e julgar os codenunciados, devendo, após, retornar estes autos conclusos.

É o voto.

Belém (PA), 02 de julho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

Art
.
80
. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.

2
NCPC: Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

3
Digo ¿aparente¿, pois, como de amplo conhecimento, após o término da instrução processual, o julgador tem melhores condições de capitular as condutas criminosas que entenda provadas, sendo que eventual erro na capitulação inicial não tem o condão de manchar a inicial acusatória de inépcia, eis que o réu se defende dos fatos a ele imputados, e não de sua definição legal.

4
¿É cediço que as instâncias penal, administrativa e cível são independentes e que os atos de improbidade podem ser sancionados nas três instâncias. Importante saber que as sanções de improbidade previstas na Lei nº 8429/92 têm natureza civil, não impedindo, contudo, a apuração de responsabilidades na esfera administrativa e na esfera penal. Frise-se, portanto, mais uma vez, que a natureza da ação de improbidade é cível. Logo, ao praticar um ato de improbidade, o servidor estará sujeito às sanções administrativas (conforme processo administrativo disciplinar estipulado no seu estatuto), sem prejuízo da ação penal nos moldes da legislação pertinente.¿

(Matheus Carvalho.
Manual de Direito Administrativo.
4ª Ed. Salvador: Jus Podivm, 2017, p. 960)

5
¿
Art. 2º
O processo dos crimes definidos no artigo anterior é o comum do juízo singular, estabelecido pelo Código de Processo Penal, com as seguintes modificações:
(...)
II
-
Ao receber a denúncia, o Juiz manifestar-se-á, obrigatória e motivadamente, sobre a prisão preventiva do acusado, nos casos dos itens I e II do artigo anterior, e sobre o seu afastamento do exercício do cargo durante a instrução criminal, em todos os casos
.¿ (grifei)